Tribunal: TJBA
Processo: 8139157-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139157-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIMONE DE LUCENA FERREIRA Advogado(s): FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, HENRIQUE BARBOSA BARRETO APELADO: HS CAPITAL SERVICOS DE INTERMEDIACOES EIRELI e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DA LIDE. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Simone de Lucena Ferreira contra sentença da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador que cancelou a distribuição da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos e danos morais, em razão do não recolhimento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é determinar se a sentença que cancelou a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas deve ser anulada, diante da existência de decisão de segundo grau que autorizou o pagamento ao final do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi impugnada por agravo de instrumento, ao qual foi dado parcial provimento para autorizar o pagamento das custas ao final da lide. 2. A sentença de extinção foi proferida após a disponibilização da decisão do agravo de instrumento, não obstante sua comunicação ao juízo de origem já ter ocorrido por malote digital, configurando-se erro procedimental. 3. A jurisprudência reconhece que, uma vez concedido o benefício de recolhimento das custas ao final por decisão de segundo grau, é indevido o cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento prévio, porquanto causa prejuízo à parte e afronta o princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É nula a sentença que cancela a distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas, diante da autorização de seu pagamento ao final do processo. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.246608-8/002, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 28.11.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0244925-52.2023.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, no qual figuram como apelante SIMONE DE LUCENA FERREIRA e como apelados HS CAPITAL SERVICOS DE INTERMEDIACOES EIRELI e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na esteira do voto do Relator, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu regular prosseguimento. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09